Tribunal: CARF
Processo: 13971.000748/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000748/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
W BREITKOPF COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2007
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa devidos à cota patronal, bem como sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei
Orgânica da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto W BREITKOPF COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de e-fls 306 e seguintes, que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Conforme o relatório fiscal de fls. 115 a 120, trata-se de Auto de Infração lavrado
contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 69.832,56, acrescido da multa e juros de
mora, referente às contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte da empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000748/2009-13
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000748/2009-13

e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT, incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, a
seu serviço, no período compreendido entre 01/2005 a 11/2007.
Houve parcial desistência da recorrente, tendo em vista adesão de parcelamento,
mas que não abrangeram todas as rubricas lançadas, da qual entende que a exigência das
contribuições sobre o terço de férias está equivocada.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando, em apertada
síntese o seguinte:
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de exigência de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte patronal. Tais contribuições correspondente à parte da empresa e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Restou na presente demanda somente as verbas tidas como indenizáveis, no que
diz respeito à exigibilidade da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, férias indenizadas.
Ocorre que, no que diz respeito à parte patronal devida não houve contribuição
sobre a referida verba defendida pela contribuinte.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
• AI Debcad n°37.194.093-1 (presente autuação);
• AI Debcad n°37.194.094-O;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.275 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000748/2009-13

• AI Debcad n°37.194.095-8;
• AI Debcad n°37.194.096-6.
Nas demais autuações foram indicadas as verbas tias como indenizáveis pela
contribuinte, diferente dessa autuação.
Portando, não acolho as alegações da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 327
DF CARF MF
Original